Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012424-24.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LEANDRO KREIN BERNARDI - CPF: 964.684.911-34 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (JUIZO RECORRENTE), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), LEANDRO KREIN BERNARDI - CPF: 964.684.911-34 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO –
EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO -
SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, diante da ausência de fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Didática, bem como é dever da Banca Examinadora apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo.

2. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Onivaldo Budny,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1012424-24.2018.8.11.0041, impetrado por
LEANDRO KLEIN BERNARDI
,
em face de ato coator praticado pelo
Diretor do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação,
objetivando a concessão da segurança para determinar que o Impetrado analise e apresente resposta fundamentada acerca do pedido do Impetrante, nos autos de recurso administrativo no 882
.

A sentença concedeu a segurança, a fim de ordenar que a Autoridade Impetrada apresente resposta ao pedido consignado no recurso administrativo protocolado sob o n° 882, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 53903506.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 54697475.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
LEANDRO KREIN BERNARDI
,
contra ato ilegal da lavra do
Diretor do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação,
que concedeu a segurança pleiteada que ordenou ao Impetrado apresentar resposta fundamentada ao pleito do Impetrante no recurso administrativo no 882/2018.

A liminar foi deferida – Id. 53903490.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público em analisar pedido do Impetrante no recurso administrativo n.o 882/2018
.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se na negativa da parte Impetrada em apreciar e apresentar resposta fundamentada ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o n° 882/2018.

Neste diapasão, diante da negativa pela autoridade coatora, haja vista que não pode ser tolhido em seus direitos fundamentais de acesso à informação, direito de petição e certidão, dispostos em seu artigo 5a, incisos XXXIII e XXXIV, bem como confere publicidade aos atos administrativos, conforme artigo 37, caput.

“
In casu
” verifica-se pelas alegações da inicial, que o Impetrante assevera que é candidato no Concurso Público da SEDUC–MT, Edital 01/2017 de 03 de Julho de 2017, possuindo o número de inscrição 0494363-5, para o Cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, ao qual foi aprovado na primeira e segunda etapa, porém, na terceira etapa na avaliação no critério Metodologia conseguiu apenas a nota 05.

Nesta trilha, ressalta que foi protocolado o Recurso Administrativo no 882, solicitando a revisão da nota atribuída e as explicações claras e objetivas dos motivos que levaram o candidato a obter a nota baixa na prova de avaliação didática.

Assevera, contudo, que o Impetrado limitou-se a constar que o recurso administrativo estava indeferido, sem trazer as justificativas para tanto.

Dentro desse aspecto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o Impetrante não deseja o provimento, mas sim ter conhecimento do teor dos motivos que resultaram no indeferimento do recurso administrativo n.o 882/2018, julgado pela banca, parte, portanto, legítima do presente
mandamus
.

Soma-se a isso, verifico que resta evidente o direito do Impetrante, uma vez que o candidato a um concurso público possui o direito de saber o motivo que resultou no indeferimento de seu pleito administrativo.

Nesta toada, por sua vez a fumaça do bom direito é configurada diante da presença evidente de ofensa aos direitos fundamentais de acesso à informação clara e objetiva, direito de petição e certidão.

A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa a apreciação do pedido devidamente fundamentada com os devidos critérios utilizados para o indeferimento do recurso administrativo.

JOSÉ AFONSO DA SILVA
anota que -
verbis:

“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação”
(
in
Curso de Direito Constitucional Positivo, 19a ed. Malheiros, p. 446)
.

Em princípio, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato.

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, somente é possível a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos da banca examinadora somente se dá em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, de forma que não deve se adentrar no mérito administrativo para rever os critérios de avaliação utilizados no certame.

Com efeito, os critérios da banca examinadora para atribuição dos valores a cada questão prática são ínsitos ao mérito administrativo e obedece ao edital, razão pela qual somente a ilegalidade autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Ocorre que, ao interpor o recurso administrativo, somente foi divulgado o resultado, impossibilitando o candidato de ciência das razões para o indeferimento do pedido, o que viola o princípio da motivação.

Em que pese não haja previsão do edital acerca da justificativa em que a banca examinadora se pautou para desprover o recurso administrativo, é certo que os atos da Administração Pública obedecem ao princípio da publicidade e motivação, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, a decisão do recurso em concurso público, necessita sempre ser motivada, haja vista que o procedimento deve obedecer pela publicidade, transparência e recorribilidade, de modo a garantir a segurança e certeza aos participantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1.
Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, pois o ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e impessoalidade.
2. Agravo Interno do Estado do Maranhão a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no RMS: 45294 MA 2014/0064511-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018). Negritei

Diante disso, tenho que restou demonstrada a plausibilidade nos argumentos apresentados pelo Impetrante, uma vez que ausente a fundamentação da banca examinadora ao rejeitar o recurso administrativo, em nítida ofensa à falta de transparência e ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AVALIAÇÃO DIDÁTICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS -OFENSA À PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “As decisões administrativas devem ser motivadas, de modo a se saber quais os fundamentos de direito e de fatos que justificaram a decisão exarada, bem como porque o procedimento deve primar pela transparência, publicidade e recorribilidade”.
2. Demonstrada a ausência de motivação do ato em questão, em observâncias aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser o recurso administrativo analisado e fundamentado. 3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1003418-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
AVALIAÇÃO DIDÁTICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE -
RECURSO PROVIDO. Demonstrada a ausência de motivação do ato em questão, em observância aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser o recurso administrativo analisado e fundamentado. (N.U 1000993-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020). Destaquei

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe diante da omissão, tem-se por configurado o abuso de direito e a ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis
, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021